Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-70.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006125-70.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES - CPF: 056.963.769-40 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), VICTOR EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 084.435.121-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.251.421-09 (APELANTE), ANDREY FERREIRA ECHETO - CPF: 031.544.561-04 (VÍTIMA), JHENNIFER KATY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.398.751-12 (VÍTIMA), LUIS FELIPE DE SOUSA LOPES NEVES - CPF: 617.363.723-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006125-70.2022.8.11.0015

APELANTE: LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES, VICTOR EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS, WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2
o
, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1)
RECURSO DE
LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES
:
1.1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – TRABALHO INVESTIGATIVO ALINHADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE OUTROS COACUSADOS – RECONHECIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO – PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO ROUBO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO;
1.2)
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA ESCORREITA E PROPORCIONAL –
2)
RECURSOS DE
VICTOR EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS
E
WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
– AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ANTE O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – ACUSADOS QUE, NO MESMO CENÁRIO, SUBTRAÍRAM PERTENCES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE FUNCIONÁRIO –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado.

Descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida, quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.

Havendo a subtração de dinheiro da caixa-registradora da empresa-vítima e também do patrimônio pessoal de um dos funcionários dela, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006125-70.2022.8.11.0015

APELANTES: LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES

VICTOR EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS

WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES
,
VICTOR EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS
e
WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT (autos n. 1006125-70.2022.811.0015), que julgou procedente a denúncia e os condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes].

Em suas razões,
LUCAS
postula sua absolvição, sob o argumento de que não restou comprovada sua participação na empreitada criminosa. Subsidiariamente, requer “
a redução da pena por ser primário e possuir bons antecedentes”
[doc. digital n. 142011773].

Por sua vez,
VICTOR
e
WESLEY
, ambos assistidos pela Defensoria Pública Estadual, pleiteiam o afastamento do concurso formal de delitos, haja vista que terem praticado crime único, dentro de um mesmo contexto fático, subtraindo patrimônios da empresa-vítima e de um funcionário dela, ambos em poder do segundo [doc. digital n. 142011783].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento dos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 142011786 e

142903683].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006125-70.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 10 de dezembro de 2021, por volta de 22h51min, no estabelecimento comercial “Açaí no Quintal”, localizado na Avenida dos Ingás, no 3559, bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT, LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES, vulgo DIPLOMATA, VICTOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS e WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor vermelha, e 01 (um) aparelho celular Samsung, avaliados em R$ 2.589,00 (dois mil quinhentos e oitenta e nove) reais, conforme auto de avaliação de ID no 81679351, além da quantia aproximada de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, pertencentes às vítimas Açaí Quintal e Luís Felipe de Sousa Neves.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES, vulgo DIPLOMATA, VICTOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS e WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA se dirigiram ao estabelecimento comercial “Açaí Quintal”, adentraram no referido estabelecimento e, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o roubo, e dali subtraíram os objetos acima descritos, conforme registro feito pelas câmeras de segurança.

Denota-se que, a partir do acesso às imagens de câmeras de segurança, bem como características repassadas pelas vítimas, no dia 14/12/2021, os investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos, em diligências, lograram êxito em localizar os acusados VICTOR e WESLEY, sendo que, na ocasião da abordagem, encontraram com os denunciados o aparelho celular, de cor vermelha, subtraído da vítima Luís Felipe, bem como ambos confessaram a autoria delitiva em conjunto do acusado LUCAS e, ainda, indicaram o local em que estava escondido o simulacro utilizado na empreitada criminosa, sendo este apreendido pelos investigadores.

Infere-se dos autos que, ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados VICTOR e WESLEY confessaram a autoria deste crime de roubo, bem como o acusado VICTOR narrou que o crime foi praticado em conjunto com o acusado LUCAS.

[...]”
(doc. digital n. 142011697).

Em relação ao pedido absolutório ventilado pela defesa de
LUCAS
, tendo em vista a conexão entre os fatos e os fundamentos utilizados nos outros recursos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 142011662), relatório de investigação n. 2022.13.13660 (doc. digital n. 142011665), termo de reconhecimento fotográfico, de coisas e objetos (doc. digital n. 142011668), auto de apreensão (doc. digital n. 142011669), confissão em vídeo dos suspeitos (doc. digital n. 142011675), termo de reconhecimento pessoal (doc. digital n. 142011681), e nos depoimentos testemunhais.

Os autos de reconhecimento fotográfico, coisas e objetos, elaborados pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop/MT, registra que a vítima, LUÍS FELIPE DE SOUSA NEVES compareceu à Delegacia no dia 20 de janeiro de 2022, e forneceu as características físicas dos suspeitos; depois disso, os policiais mostraram fotografias do arquivo, momento que o ofendido identificou VICTOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS e WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA como os autores do delito, além de reconhecer o simulacro de arma de fogo utilizado por eles na empreitada criminosa.

Nos dias 28 e 30 de março de 2022, após a prisão dos acusados, LUÍS FELIPE retornou ao destacamento policial e procedeu ao reconhecimento pessoal de VICTOR, WESLEY e LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES.

Em 4 de abril de 2022, a funcionária do estabelecimento-vítima, JHENNIFER KATY OLIVEIRA DOS SANTOS compareceu na Delegacia de Polícia e realizou a identificação fotográfica dos 3 (três) acusados. Além disso, a testemunha conseguiu identificar o simulacro de arma de fogo que estava em poder de um dos acusados no dia dos fatos.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa as vítimas, LUÍS FELIPE e ANDREY FERREIRA ECHETO, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] que no início de dezembro de 2021, por volta das 22h estava fechando o estabelecimento onde trabalha como entregador, Açaí no Quintal [...] quando foi surpreendido por um suspeito, que entrou no local, mesmo sendo avisado que estava fechado, anunciando o assalto; QUE o suspeito ordenou que todos deixassem celulares e dinheiro em cima do balcão; QUE fora subtraído o celular do declarante, o da empresa e aproximadamente R$ 350,00 do caixa; QUE [...] se recorda bem da feição deste suspeito e afirma que tem condições de reconhecê-lo; QUE ele estava portando uma arma, aparentando ser de fogo, estilo pistola [...]; QUE após a entrada deste, entraram mais dois suspeitos [...] afirmando ter condições de reconhecê-los [...]; QUE a ação foi rápida e durou aproximadamente 2 minutos; QUE no local possui sistema de câmeras que flagraram a ação dos suspeitos [...]”
(depoimento de LUÍS - doc. digital n. 142011666).

“
QUE é sócio proprietário da empresa AÇAI QUINTAL; Que, ano passado, na data de 14/12/2021, por volta das 22h30min, funcionários da loja entraram em contato com o declarante, informando que teriam sido vítimas de roubo, onde três suspeitos teriam entrado no local, anunciado o assalto, utilizando de uma arma de fogo e subtraindo o valor de R$ 350,00 (trezentos reais) e dois celulares, sendo um da empresa e outro do funcionário LUÍS FELIPE; QUE não estava na empresa, não conseguindo informar características dos suspeitos, apenas visualizaram as imagens de segurança, as que forma entregues nesta Delegacia de Polícia; Que, tomaram ciência semanas após, sobre o apreensão do celular roubado e a prisão de alguns suspeitos [...]”
(declarações de ANDREY – doc. digital n. 142011682).

Corroborando as declarações dos ofendidos, a funcionária do estabelecimento-vítima, JHENNIFER KATY OLIVEIRA DOS SANTOS, relatou:

“
[...] QUE trabalha como caixa no restaurante AÇAI NO QUINTAL; Que, final do ano passado, não recorda data especifica, por volta das 22h00min, encontrava-se em seu trabalho, quando um homem entrou no estabelecimento pedindo por açaí, momento em que o entregador LUIZ informou que já haviam encerrado o serviço, eis que o suspeito apontou uma arma de fogo, anunciando o assalto; Que, em seguida entraram mais dois suspeitos e afirmaram que estavam juntos do suspeito armado; Que, avistou apenas o primeiro suspeito portando arma de fogo; Que, a ação do suspeitos duraram aproximadamente 04 minutos e subtraíram dois celulares, sendo um de LUIZ e outro da loja, e mais uma quantia em dinheiro, aproximadamente R$ 200,00; Que, na empresa possui câmeras de segurança que flagraram o roubo majorado; Que, os suspeitos eram 03 homens de no máximo 20 anos de idade e magros, sendo que o suspeito armado apesar de ter entrado na loja com máscara, dado momento a máscara caiu, e conseguiu ver que ele possuía um bigodinho, os outros dois suspeitos não consegui descreve-los, recordando que um tinha os cabelos descoloridos, mas, afirma que se os vissem, teria condições de reconhece-los [...]”
(doc. digital n. 142011683).

VICTOR e WESLEY, quando estavam sob a custódia da autoridade policial, foram submetidos a filmagem informal, na qual confessaram ter praticado o roubo no estabelecimento comercial, junto com LUCAS – vulgo “Diplomata” –, e que subtraíram dois aparelhos celulares, além de certa quantia em dinheiro da caixa registradora (arquivo digital – nome da mídia: DECLARAÇÃO DOS SUSPEITOS (2).mp4).

Depois disso, quando interrogados formalmente, novamente confessaram ter praticado o roubo na presença de LUCAS, acrescentando que:

“
[...] em relação ao presente roubo majorada, afirma ter ocorrido no mês de dezembro, não sabendo precisar data, mas, por volta das 22h00min, o interrogado com WESLEY e vulgo DIPLOMATA entraram no estabelecimento AÇÁI QUINTAL, situado na rua dos Ingás "antes da praça P 25", recordando que WESLEY entrou primeiro, em seguida o interrogado e DIPLOMATA; QUE, não recorda quem estava em posse do simulacro naquela ocasião, afirmando que não era o autuado; Que, escolheram o estabelecimento aleatoriamente; Que, entraram no final do expediente no estabelecimento, anunciaram o assalto e subtraíram um celular e uma quantia em dinheiro, em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais); Que, o roubo durou no máximo 10 minutos; Que, entraram e foragiram do local a pé; Que, o celular da vítima foi aprendido após o roubo em posse do interrogado, bem como o simulacro utilizado no crime; Que, não sabe informar o paradeiro de DIPLOMATA, alegando que ele está devendo o autuado; Que, WESLEY estava com mexas no cabelos na época dos fatos; Que, DIPLOMATA chegou a morar com o interrogado por um tempo, mas, caiu no mundo; Que, não sabe informar o nome, conato e paradeiro do vulgo DIPLOMATA, afirmando apenas que sabe que ele teria vindo do JAPÃO e possui tatuagens braço esquerdo (uma mulher com detalhes em vermelho) e na perna [...]”
(VICTOR – doc. digital n. 142011676)

“
[...] Que, afirma ter cometido o roubo majorado contra o estabelecimento QUINTAL AÇAI, situado na Avenida dos Ingás; Que, o roubo ocorreu de noite, por volta das 21h ou 22h; Que, entrou no estabelecimento em posse do simulacro e anunciou o roubo, em seguida entraram seu comparsa VICTOR e outro, que não sabe informar quem é; Que ao ser indagado se seria o tal DIPLOMATA, afirma que não é a mesma pessoa, esclarecendo que faz horas que não vê o DIPLOMATA; Que, o roubo durou aproximadamente 10 minutos, e subtraíram dinheiro e celular; Que, o terceiro envolvido no roubo é um rapaz magrelo, mas, não sabe paradeiro, contato, nem nome; Que, após o roubo, policiais; Nada conseguiram recuperar o celular o simulacro (utilizado no roubo) com o autuado e seu parceiro VICTOR; Que, afirma já ter relatado esta versão dos fatos aos investigadores de polícia; Que, afirma que sua mulher irá atrás de advogado, mas, não sabe informar quem será nomeado o procurador [...]”
(WESLEY – doc. digital n. 142011677).

LUCAS, quando auscultado pela autoridade policial, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 142011679).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ, IDELSON FERREIRA DE AQUINO e JHENNIFER, a vítima, LUÍS FELIPE, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais civis, ANDERSON e IDELSON, responsáveis pelas diligências e prisão dos acusados, afirmaram:

“
Testemunha
: eu dei um apoio no dia que eles foram encontrados com o celular da vítima [...], logo após o crime. O IDELSON e o LEONARDO encontraram eles [...] prestei auxílio aos policiais.

MP
: Nessa oportunidade que foi encontrado [...] eles confessaram o crime [...]?

Testemunha
: Sim, no momento que cheguei no local, todos conversaram com eles, eles confessaram [...] os três estavam morando junto na mesma casa, o VICTOR, LUCAS e o WESLEY, só que o LUCAS não estava no local no momento. Quando eles foram conduzidos na Delegacia [...] tem um vídeo juntado da declaração deles, filmado com meu celular [...] e eles confessaram que praticaram o crime [...].

Defesa
: O celular estava com quem?

Testemunha
: Quando cheguei lá, eles já haviam sido abordados, então não sei dizer com qual estava, mas foi encontrado com eles [...].

Defesa
: Quando o senhor chegou eles estavam na casa deles?

Testemunha
: Estavam. O WESLEY e o VICTOR.

Defesa
: O LUCAS não estava lá?

Testemunha
: Não.

Defesa
: A confissão foi do VICTOR e do WESLEY então?

Testemunha
: [...] na casa eles falaram para mim que tinham participado. Na casa tinha uns objetos do LUCAS [...] tinha colchão, carregador de tornozeleira que ele usava na época [...] e eles falaram que o LUCAS também tinha participado”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006125-70.2022.8.11.0015 - Testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz.mp4).

“
Testemunha
: Teve o roubo no Açaí do Quintal, onde três suspeitos entraram armado, renderam a vítima e depois outros dois entraram e cataram o dinheiro, levando dois celulares da vítima e uma quantia em dinheiro. Depois tivemos informações que o suspeito do roubo seria o LUCAS e outros dois. Nós andando no bairro Ibirapuera, nós topamos com o VICTOR e WESLEY na rua, reconhecemos na hora [...] eles por conta das imagens que tínhamos do sistema de vigilância. Abordamos os dois. O VICTOR estava com o celular da vítima [...], segundo ele foi a parte dele do roubo. Aí perguntamos para ele e eles confessar o crime e perguntamos sobre a arma, ele falou que se tratava de uma réplica que estava na casa dele. Nós fomos na casa dele e ele disse que estava no forro da casa. Subimos no forro [...] e pegamos uma réplica de pistola. Segundo eles, eles praticaram esse roubo junto com o Diplomata, o LUCAS, e que ele morava com eles junto na casa, mas na hora ele não estava. O LUCAS nós soubemos que ele rompeu a tornozeleira e não o encontramos mais.

MP
: Os dois confessaram [...] depois confessaram formalmente na Delegacia?

Testemunha
: Na Delegacia também.

MP
: O senhor disse que localizou eles na rua [...] e o VICTOR estava em posse do celular da vítima?

Testemunha
: Sim, estava usando o telefone”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006125-70.2022.8.11.0015 - Testemunha IPC Idelson Ferreira de Aquino.mp4).

O funcionário do restaurante e vítima, LUÍS FELIPE, disse:

“
Vítima
: Nós estávamos em final de expediente, daí as meninas do caixa estavam fechando [...] e eu saindo para última entrega [...], o primeiro rapaz ia entrando, encontrei com ele na porta. No momento que fui avisar que estava fechando, ele fingiu que ia sair e já virou com a arma apontada para mim, daí já começou o assalto. Me levou para o caixa [...] e daí em diante ele ficou uns três minutos lá, depois veio os outros dois [...], recolheram dinheiro, celular [...].

MP
: O senhor se lembra o que eles levaram?

Vítima
: O meu celular, o celular da loja e dinheiro do caixa.

MP
: Lá na hora vocês viram eles com arma?

Vítima
: Sim, dois estavam armados. Uma eu vi, a outra foi minha colega que viu.

MP
: Depois, o senhor recuperou o celular?

Vítima
: Sim, por meio da polícia recuperei o meu celular [...].

MP
: [...] depois o senhor foi chamado e fez o reconhecimento deles?

Vítima
: Dos três. Na verdade fiz de dois pessoalmente e um por fotografia que não estava na Delegacia de Sinop.

MP
: E não teve dúvidas do reconhecimento?

Vítima
: Não, na hora reconheci. Pela altura, jeito, realmente eram eles.

MP
: O senhor teve acesso as imagens do estabelecimento?

Vítima
: Sim, meu patrão me passou a imagem.

MP
: E consta que uma dessas armas era um simulacro [...] o senhor fez o reconhecimento dessa arma?

Vítima
: Sim, na Delegacia.

Defesa
: Aquela arma que o senhor reconheceu se tratava de um simulacro?

Vítima
: Sim e a outra quem viu foi minha colega. Na verdade fiquei sabendo pela JHENNIFER que tinha outra arma.

Defesa
: Como que você fez o reconhecimento [...] pelas roupas?

Vítima
: Sim, eles estavam vestidos com as mesmas roupas e eles me colocaram em uma sala, falaram para eles virarem, de costa, de lado, eu fiz o reconhecimento e eram eles mesmo. No assalto eles estavam de máscara, mas um não estava, só de máscara. Esse foi mais fácil de reconhecer.

Defesa
: O outro que você reconheceu por foto, você teve certeza que era ele?

Vítima
: Sim, sim. Reconheci pois foi o primeiro que entrou”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006125-70.2022.8.11.0015 - Vitima Luís Felipe de Souza Neves.mp4).

Corroborando as declarações anteriores, a testemunha ocular dos fatos e também funcionária do comércio-vítima, JHENNIFER, asseverou:

Testemunha
: Eu trabalho no local. Era por volta de umas dez e pouco, estávamos fechando o caixa e entrou um rapaz. O LUIS FELIPE estava na porta e ele perguntou se estava aberto e ele falou que não [...] daí ele pegou e falou que era um assalto e colocou o LUIS para dentro. Assim entrou mais um e depois o outro [...] pediram dinheiro e falaram que não iriam machucar se colaborássemos.

MP
: Eles estavam com arma?

Testemunha
: Dois estavam [...].

MP
: A senhora chegou a ver uma que era um simulacro [...]?

Testemunha
: Sim, somente um. Do outro vi a mão na cintura.

MP
: Eles estavam de cara limpa?

Testemunha
: Eles estavam de máscara e um de boné.

MP
: O que eles levaram?

Testemunha
: Uma quantia em dinheiro, o celular do entregador, que é o LUIS e o celular da loja.

MP
: E ficou gravada as imagens? Tinha câmera?

Testemunha
: Sim [...], tudo monitorado.

MP
: E depois a senhora teve conhecimento [...] que depois recuperaram o celular do LUIS FELIPE?

Testemunha
: Sim, recuperou um celular.

MP
: Com duas pessoas, com o VICTOR e com o WESLEY e eles indicaram a terceira [...] a senhora fez o reconhecimento [...]?

Testemunha
: Sim, confirmo. Eram eles.

MP
: A senhora reconheceu o simulacro também [...]?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: [...] a senhora disse que reconheceu na Delegacia, quantas pessoas [...]?

Testemunha
: Três. Por meio de fotografia.

Defesa
: Mostraram só a foto dos três ou de mais um monte de pessoas?

Testemunha
: Dos três. E também fiz uma descrição física da qualidade física deles.

Defesa
: A senhora tem dúvidas se foram eles?

Testemunha
: Não tenho dúvidas [...] um deles inclusive ficava com a máscara toda hora caindo, aí deu para ver, ele tinha bigode.

Defesa
: Houve algo que chamou a atenção deles na hora do reconhecimento?

Testemunha
: O cabelo e as roupas usadas.

Defesa
: Estavam com as mesmas roupas?

Testemunha
: Sim, estavam”
(arquivo digital – nome da mídia: 1006125-70.2022.8.11.0015 - Testemunha Jhennifer Katy Oliveira dos Santos.mp4).

No seu interrogatório, VICTOR disse que, no dia dos fatos, estava num bar, junto com WESLEY, quando um rapaz chamado Ryan apareceu e os convidou para praticarem o roubo. Narrou que Ryan estava com entorpecente e que, “
no impulso da droga
”, resolveu participar da empreitada criminosa. Disse que Ryan utilizou um simulacro de arma de fogo para render o entregador, LUÍS FELIPE, na frente do estabelecimento comercial e que, logo em seguida, o declarante e WESLEY entraram no local. Revelou que estava em poder do celular da vítima quando foi preso. Expôs que LUCAS não teve nenhuma participação no delito e que apenas residia no mesmo imóvel que o declarante e WESLEY. Por fim, em relação ao vídeo gravado na Delegacia de Polícia – no qual atribuiu a autoria do crime a LUCAS – declarou que apenas indicou o nome do coacusado “
porque estava com raiva dele
” e também pela “
pressão exercida pelos policiais civis
” (arquivo digital – nome da mídia: 1006125-70.2022.8.11.0015- Interrogatório Victor Emanuel Pereira dos Santos.mp4).

WESLEY confirmou ter participado do roubo que lhe foi imputado na denúncia; contudo, negou o envolvimento de LUCAS, asseverando que ele apenas morava consigo e com o coacusado VICTOR, na mesma residência. Revelou que o terceiro assaltante se chamava Caíque, vulgo “
Zoio de Gato
”, e que ele tinha a mesma compleição física de LUCAS. Disse que, no dia dos fatos, estava bebendo e usando drogas com Caíque quando “
o dinheiro acabou e veio a ideia na cabeça de praticar o roubo
”. Declarou que, em relação à gravação informal feita em sede inquisitorial, ventilou o nome de LUCAS porque foi “
pressionado e agredido pelos policiais
”. Por fim, confirmou que Caíque foi quem entrou primeiro no comércio, depois o declarante, seguido por VICTOR (arquivo digital – nome da mídia: 1006125-70.2022.8.11.0015 - Interrogatorio Wesley Ferreira da Silva Oliveira.mp4).

No mesmo sentido foram as declarações de LUCAS, que disse não ter participado do crime que lhe é atribuído na inicial acusatória. Afirmou que, no dia dos fatos, estava na residência de sua família, no Bairro de São Cristóvão, e que somente tomou ciência do roubo 2 (dois) dias após o ocorrido. Asseverou que, apesar de ter sido reconhecido pelas filmagens e por uma das vítimas, é bem possível que VICTOR e WESLEY tenham emprestado uma roupa sua para um terceiro elemento, haja vista que dividiam a mesma residência e objetos pessoais. Relatou que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, porém rompeu o dispositivo por “
receio de ser preso
”, uma vez que, sendo usuário de drogas, naqueles dias houve intensa movimentação policial no Bairro. Por fim, acredita que seu nome foi mencionado na fase policial porque os agentes de segurança encontraram seus documentos na residência em comum, e também pela “
pressão psicológica
” feita nos delatores (arquivo digital – nome da mídia: 1006125-70.2022.8.11.0015 - Interrogatório Lucas Marcos Bernardes de Moraes.mp4).

Como se vê, os elementos produzidos na instrução processual são suficientes para atribuir a responsabilidade criminal a
LUCAS
.

Ademais, a versão por ele apresentada – de que não está envolvido na empreitada criminosa –, encontra-se totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida dela.

A vítima, LUÍS FELIPE, e a testemunha, JHENNIFER, foram peremptórias em afirmar ter o apelante participado da prática delituosa e, apesar do inconformismo da defesa, os depoimentos claros e harmoniosos delas, aliado à confirmação do reconhecimento dele em juízo, se mostram bastantes para firmar a condenação.

Muito embora LUCAS afirme que no momento do crime estava na residência de seus familiares, noutro Bairro da cidade, não juntou nos autos nenhuma prova concreta [não arrolou nenhum dos parentes como informante] que permita conclusão diversa do seu envolvimento no crime que lhe foi imputado.

Some-se a isso que, além da gravação informal realizada pelos policiais civis, os coacusados, VICTOR e WESLEY, confirmaram, quando interrogados pela autoridade policial, a participação do apelante na empreitada criminosa, sendo inclusive as suas confissões postas a termo naquela oportunidade.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judiciais prestadas pelos investigadores de polícia, IDELSON e ANDERSON, que afirmaram, categoricamente, que VICTOR e WESLEY confessaram o envolvimento de todos no roubo, inclusive do apelante.

Por fim, cumpre destacar que, após a prática do roubo, o apelante rompeu sua tornozeleira eletrônica e se evadiu do distrito da culpa, somente vindo a ser localizado e preso, dias depois, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Como se vê, a negativa de autoria aventada no seu interrogatório, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo majorado.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E
COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, NA DELAÇÃO DO COACUSADO E NO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...] na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido”
(N.U 0001155-83.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DE UM DOS CO-APELANTES – RIQUEZA DE DETALHES – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. No campo probatório,
a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo
, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.
Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, incluindo a confissão do coacusado, bem como, depoimento de testemunha policial
, “[...] tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova,
quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304]. [...]”
(TJMT, N.U 0000071-58.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

No que tange ao pedido de afastamento do concurso formal de crimes, suscitada pela defesa de
WESLEY
e
VICTOR
, a sentença não merece reparos.

Guilherme de Souza Nucci leciona que “
quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, deve ser punido pela pena mais grave, ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, através do sistema da exasperação
” (Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 451 – e-book).

No Superior Tribunal de Justiça também é firme o entendimento que “
incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos
” [...] (AgRg no AREsp n. 1.355.879/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Do contexto dos autos, é possível extrair o dolo dos agentes de lesionar patrimônios distintos, uma vez que a conduta não se limitou a subtrair o dinheiro do caixa do restaurante (pessoa jurídica), mas também o celular de LUÍS FELIPE (entregador do local), o que impede o reconhecimento de crime único.

Nesse sentido, trago precedente semelhante da jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP [...] Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Por derradeiro, a defesa de
LUCAS
se insurge contra a dosimetria da pena; contudo, não observo nenhuma incongruência nela.

Na primeira fase dosimétrica, a juíza
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou a reprimenda basilar no seu patamar mínimo, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Dando prosseguimento, não reconheceu nenhuma circunstância agravante ou atenuante, de modo que conservou a pena-base em seu mínimo legal.

Na terceira fase, reconheceu a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2o, II, do Código Penal, haja vista o concurso de pessoas,] e majorou a pena na fração legal de 1/3 (um terço), estabelecendo-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Por derradeiro, considerou o concurso formal, uma vez comprovado a prática de dois roubos [contra LUIS FELIPE e o estabelecimento comercial “Açaí Quintal”], aumentando a pena em 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ficando a reprimenda definitivamente fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
15 (quinze) dias-multa
, no regime semiaberto, a qual entendo perfeitamente razoável e proporcional.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022